Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0703227-33.2020.8.07.0018 DESPACHO O despacho em id. 34579570 facultou manifestação do espólio ou dos sucessores da autora/falecida quanto ao interesse na sucessão processual, sobrevindo a certidão em id. 41825429 informando o decurso do prazo concedido. No entanto, ao que consta, não houve intimação pessoal, mas apenas publicação ao advogado da falecida, já sem procuração nos autos (CC, art. 682, II). Diante da inércia do advogado da autora/falecida e à míngua de dados na certidão de óbito, em especial, se a autora/falecida deixou viúvo, filhos e bens a inventariar (id. 34222176), por cautela, expeça-se mandado dirigido ao endereço da autora apelada para que se colha informações sobre a existência de herdeiros/sucessores da falecida, bem como se há inventário em curso. Em caso positivo, seja(m) intimado(s) para que, querendo, seja promovida a respectiva habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando a representação, tendo em vista o art. 110 e art. 313, § 2o, inc. II, ambos do CPC. Havendo inventário em trâmite, o senhor oficial de justiça deverá colher informações sobre o número do processo e o nome e qualificação do inventariante. Publique-se também em nome do advogado da falecida, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;